Tribunal: STF
Processo: RE 94991
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-01
Data de publicação: 1982-04-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS VERSANDO SOBRE A CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO
NO ART-83 DO REGIMENTO INTERNO. REMESSA DOS AUTOS PELA TURMA PARA O
PLENÁRIO, PORQUE A MATÉRIA ENVOLVE QUESTÃO CONCERNENTE A
INTERPRETAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL, QUE PODE SUSCITAR DIVERGENCIA
ENTRE AS DUAS TURMAS. RECUSA, NO ENTANTO, DO PLENÁRIO, POR MAIORIA,
DE DECIDIR EMBARGOS DECLARATORIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA.